Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-86.2020.8.11.0046
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-86.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE VIANA - CPF: 377.962.081-20 (APELANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA
–
CLÁUSULA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
AUSÊNCIA DE
CUMULA
ÇÃO
COM
OUTROS
ENCARGOS –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1-
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

2- É licita a sua cobrança em caso de inadimplência quando previamente pactuada no contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002294-86.2020.8.11.0046

APELANTE: JOSE DONIZETE VIANA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposto por
JOSE DONIZETE VIANA

contra
sentença
proferida em Ação de Embargos à Execução nº 1002294-86.2020.8.11.0046 - 1ª Vara de Comodoro/MT, em que se
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes embargos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim especifico de DETERMINAR que seja abatido do montante cobrado na execução em apenso, o valor da cobertura do seguro que o banco embargado se obrigou a contratar ao assumir a condição de estipulante. A posteriori, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 165280356)
.

Apelante
alega que, “
É inegável, no entanto, que pleiteando o pagamento da quantia de R$ 234.187,77 (...), “acrescida de encargos pactuados contratualmente”, o banco apelado está exigindo - expressamente -, a cumulação dos encargos contratuais com os encargos de inadimplemento, que segundo a cédula exequenda, é a comissão de permanência.
”.

Argumenta que
“A cumulação indevida dos encargos de inadimplemento não transparece, no demonstrativo de conta vinculada que instruiu a execução, porque o banco apelado postulou a sua inclusão no cálculo final da dívida, que só será apresentado após o julgamento definitivo dos embargos.
”.

Pontua que
“a pretensão deduzida expressamente na execução embargada, exigindo a soma total da dívida (o saldo devedor de R$ 234.187,77 apurado em 10/07/2020), nela incluídos todos os encargos previstos na cédula exequenda, acrescida da comissão de permanência (encargo previsto para a hipótese de inadimplemento) configura explicitamente a cumulação indevida da comissão de permanência com todos os demais encargos previstos na cédula exequenda.”.

Em suma, requer o provimento do
recurso para que seja reformada a sentença no sentido de declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência
(ID.
165280358
).

Não houve contrarrazões
(ID. 165280363).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposto por
JOSE DONIZETE VIANA

contra
sentença
proferida em Ação de Embargos à Execução nº 1002294-86.2020.8.11.0046 - 1ª Vara de Comodoro/MT, em que se
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes embargos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim especifico de DETERMINAR que seja abatido do montante cobrado na execução em apenso, o valor da cobertura do seguro que o banco embargado se obrigou a contratar ao assumir a condição de estipulante. A posteriori, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 165280356)
.

Insurge o apelante tão somente contra a incidência da comissão de permanência, a qual alega ser ilegal, perante o entendimento da Corte Superior.

Pois bem.

Nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas:
assegurar
, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio;
inibir
, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e
reprimir
o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

“
Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, o contrato prevê a cobrança
de
comissão de permanência, trazendo a seguinte redação:

“
INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento.”
(
id.
165280335).

Como se vê, a referida cláusula
não traz qualquer

cumulação

com outros encargos
, de modo que foi devidamente
analisada
pelo juízo
a quo,
que assim fundamentou:

“
Assim, a incidência da comissão de permanência no período da inadimplência depende de sua expressa pactuação, ser cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e ainda ser limitada a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuados para a vigência do contrato; juros de mora e multa contratual.

Não obstante as alegações do embargante, apesar de prevista a cobrança de comissão de permanência, esta foi expressamente pactuada, contendo a ressalva no próprio contrato de que esta seria cobrada somente em caso de inadimplemento, e em substituição aos encargos de normalidade pactuados, ou seja, não está prevista cumulatividade com qualquer outro encargo, inexistindo ofensa tanto à Súmula 472, quanto à Súmula 30, ambas do C. STJ, sendo certo que o embargante tampouco se desincumbiu de demonstrar a exigência de quaisquer taxas acima da média de mercado, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
(id. 165280356)

Nesse sentido, apenas haveria nulidade da cláusula, se a comissão estivesse cumulada com outros produtos, o que não ocorreu, sendo este o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISIONAL - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - CUMULAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. 2. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 0013374-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA AUTORA INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – 1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento, a posteriori, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(N.U 0002224-13.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Logo, não há que se falar em nulidade da referida cláusula, uma vez que a mesmo está em conformidade com os preceitos legais vigentes.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso
.

Deixo de majorar os honorários, haja vista que a parte apelada não se manifestou e, portanto, não houve trabalho adicional ao patrono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023